Tribunal: TJES
Processo: 5001644-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001644-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA
AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001644-59.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ANA GABRIELA MENDES CUNHA E COSTA - ES32875, HERNANIA APARECIDA SOUSA - MG86739-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
em face da r. decisão acostada ao evento (1103934), proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que acolheu a
impugnação de crédito
formulada em desfavor dela pelo agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, para
1)
declarar que os contratos garantidos por alienação fiduciária e de ACCs não se sujeitam à recuperação judicial da agravante; e,
2)
reclassificar na classe dos créditos gravados com direito real a quantia de R$21.786,08, equivalente aos encargos do ACC.

Nas razões recursais apresentadas no evento 1103879, a agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“
a prova pericial é imprescindível ao deslinde da referida impugnação, posto que comprovará se os supostos contratos de ACC firmados entre as partes foram descaracterizados ou não para simples contratos de mútuo, para constatação da real natureza dos créditos do Agravado
” (fl. 25);

(II)
“
diante da ausência de elementos técnicos quanto às questões suscitadas na manifestação/contestação à impugnação de crédito e nos autos da ação de recuperação judicial, cabia ao julgador determinar a realização da prova pericial (deferida nos autos da Ação de recuperação judicial às fls. 3187), única e capaz de elucidar os fatos. Destarte, a impugnação demanda uma instrução probatória mais acurada, para comprovação da real natureza dos créditos do agravado
” (fl. 33);
(I
II
)
“
seja apurado o valor dos bens dados em garantia (nos contratos de alienação fiduciária) pelo valor de mercado dos bens, com aplicação do Enunciado 51 e considerado como quirografário o saldo dos créditos não cobertos pelo valor dos bens, com a realização de perícia técnica de avaliação
” (fl. 119);
(
I
V)
“
a fundamentação de que a empresa não juntou documentos para demonstrar suas alegações, também não devem prosperar, pois a perícia técnica requerida e deferida deverá ocorrer no suposto contrato de ACC, o qual foi juntado pelo Agravado (fls. 143/152 dos autos da impugnação de crédito), cuja necessidade foi amplamente comprovada pela Agravante às fls. 176 (também daqueles autos)
” (fl. 95);
(V)
“
o valor do crédito do Agravado já tinha sido arrolado no rol de credores. No presente caso, não existe proveito econômico, posto que o crédito já havia sido arrolado, e a discussão gira tão somente em relação à natureza dos créditos do Agravado
” (fl. 121).

Decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no evento nº 1143554.

Agravo interno juntado ao evento nº 1218719.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no evento nº 1825228, pelo desprovimento do recurso,
“
mantendo-se seu crédito excluído dos efeitos da Recuperação Judicial da Agravante; exceto quanto aos acessórios de ACC, a serem mantidos na classe de créditos com garantia real”
.
1

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no evento nº 1828254, no sentido de negar provimento ao recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Apesar de certificada a intempestividade no evento nº 2086186, não foram cumpridas as disposições do Ato Normativo Conjunto nº 037/2020, publicado no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) do dia 16 de novembro de 2020, que recomenda o envio para publicação no Diário de Justiça Eletrônico do inteiro teor de todos os despachos e decisões interlocutórias, bem como o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos, ressalvadas aquelas que estão sob segredo de justiça, incluídas àquelas proferidas pelo sistema do PJe (Processo Judicial Eletrônico).

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
em face da r. decisão acostada ao evento (1103934), proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que acolheu a
impugnação de crédito
formulada em desfavor dela pelo agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, para
1)
declarar que os contratos garantidos por alienação fiduciária e de ACCs não se sujeitam à recuperação judicial da agravante; e,
2)
reclassificar na classe dos créditos gravados com direito real a quantia de R$21.786,08, equivalente aos encargos do ACC.

Nas razões recursais apresentadas no evento 1103879, a agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“
a prova pericial é imprescindível ao deslinde da referida impugnação, posto que comprovará se os supostos contratos de ACC firmados entre as partes foram descaracterizados ou não para simples contratos de mútuo, para constatação da real natureza dos créditos do Agravado
” (fl. 25);

(II)
“
diante da ausência de elementos técnicos quanto às questões suscitadas na manifestação/contestação à impugnação de crédito e nos autos da ação de recuperação judicial, cabia ao julgador determinar a realização da prova pericial (deferida nos autos da Ação de recuperação judicial às fls. 3187), única e capaz de elucidar os fatos. Destarte, a impugnação demanda uma instrução probatória mais acurada, para comprovação da real natureza dos créditos do agravado
” (fl. 33);
(I
II
)
“
seja apurado o valor dos bens dados em garantia (nos contratos de alienação fiduciária) pelo valor de mercado dos bens, com aplicação do Enunciado 51 e considerado como quirografário o saldo dos créditos não cobertos pelo valor dos bens, com a realização de perícia técnica de avaliação
” (fl. 119);
(
I
V)
“
a fundamentação de que a empresa não juntou documentos para demonstrar suas alegações, também não devem prosperar, pois a perícia técnica requerida e deferida deverá ocorrer no suposto contrato de ACC, o qual foi juntado pelo Agravado (fls. 143/152 dos autos da impugnação de crédito), cuja necessidade foi amplamente comprovada pela Agravante às fls. 176 (também daqueles autos)
” (fl. 95);
(V)
“
o valor do crédito do Agravado já tinha sido arrolado no rol de credores. No presente caso, não existe proveito econômico, posto que o crédito já havia sido arrolado, e a discussão gira tão somente em relação à natureza dos créditos do Agravado
” (fl. 121).

De início, reconheço o cabimento recursal em observância ao artigo 17,
caput
, da Lei n. 11.101/2005, que assim dispõe: “
da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo
”.

Tal como assinalei na decisão que indeferiu o pleiteado efeito recursal, as partes ora litigantes discutem no incidente de origem a natureza jurídica – com suas consequências – dos contratos celebrados entre elas.

O agravado aduziu na petição inicial da impugnação que “
é credor extraconcursal da recuperanda, cujo crédito é representado pela Cédula de Crédito Industrial n. 198.2015.887.6694, emitida em 21.12.2015, no valor nominal de R$3.610.000,00, objeto de aditivo de rerratificação em 23.02.2018, com vencimento final previsto para 21.12.2024. O valor atualizado do débito até a data do pedido de recuperação judicial (22.05.2018) é de R$3.190.791,35)
” (fls. 07/8 do evento 1103937).

Disse, ainda, que “
na cédula de crédito industrial n. 198.2015.887.6694 foi pactuada a alienação fiduciária de vens móveis, conforme cláusula nos seguintes termos (...)
” (fl. 08 do evento 1103937), de modo que “
para fins de classificação do crédito (extraconcursal ou concursal), o valor do bem alienado fiduciariamente é o valor expresso no contrato, valor este que garante a dívida no momento da sua constituição
” (fl. 10 do evento 1103937).

Por outro lado, a agravante defende o entendimento esposado pelo administrador judicial segundo o qual o agravado deve ter seu crédito submetido ao concurso de credores inerente à recuperação judicial da recorrente.

Em que pese a irresignação da agravante, aplica-se à hipótese a regra do art. 49, §§ 2º e 3º da Lei n. 11.101/2005, que considera o crédito garantido por alienação fiduciária como extraconcursal, senão vejamos:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “
os créditos garantidos por alienação fiduciária estão excluídos dos efeitos do processo de recuperação judicial, independentemente do seu registro no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio do devedor
” (AgInt no AREsp 1525661/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021).

E a vontade do legislador é clara, conforme fundamentação adotada pelo eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no julgamento do AgInt no REsp 1875403/SP
1
, qual seja:

Inexistindo meio de impor às instituições financeiras que concedam crédito a empresas em dificuldade financeira, algo essencial para o seu soerguimento, o tratamento distinto previsto no § 3º visa a conferir maior segurança na concessão do crédito e diminuir o
spread
bancário. Resta claro que o intuito da norma é dar às instituições financeiras garantias e assim continuem a conceder crédito às empresas que se encontram em dificuldade.

Em relação aos valores dos contratos e das garantias, estes devem ser considerados tal como acordado pelas partes interessadas no momento da celebração da avença. Aliás, tal como delineado na decisão recorrida, “
se os valores dos bens alienados fiduciariamente são superiores ao montante emprestado, não há que se falar em qualquer submissão do contrato à recuperação judicial. Diferente seria se os bens tivessem o preço abaixo do valor da dívida, o que tornaria o saldo remanescente concursal, a teor do que estabelece o Enunciado 51 da I Jornada de Direito Comercial
”.

Portanto, deve ser mantido o afastamento dos efeitos da recuperação judicial ao contrato n. 198.2015.887.6694 firmado entre as partes.

De igual forma, o adiantamento do contrato de câmbio – ACC n. 161646415 deve ser excluído do quadro geral de credores por não se submeter ao regime da recuperação judicial.

Muito embora a recuperanda/agravante defenda que estes contratos foram descaracterizados para mútuo, “
pois a instituição financeira adianta valores à empresa, que após o pagamento pelo fornecedor, tal valor é repassado para a instituição financeira para operar o fechamento do câmbio, e assim dar quitação ao adiantam realizado
” (fl. 01 do evento 1103961), não merece guarida a irresignação recursal, porquanto a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que “
o desvirtuamento no uso do capital pelo agravante não pode gerar ou mesmo transformar o caráter formal do contrato inicialmente firmado (adiantamento sobre contrato de câmbio), com vias de trazer a colação os créditos existentes como se concursal fossem. 4. Portanto, por se tratar de atos de gestão da empresa, deve se manter o entendimento no qual o mencionado crédito ostenta privilégio em relação aos demais, sendo sua natureza extraconcursal, não se submetendo, assim, aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 4º c/c art. 86 da Lei nº 11.101/2005. Precedentes TJ/ES e STJ
” (TJES; AI 0001850-39.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 01/10/2019; DJES 02/12/2019).

Portanto, o cumprimento das regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil – BCB no momento da celebração da avença é suficiente para rejeitar a tese recursal de descaracterização do ACC celebrado pelas partes, na medida em que o fato de um dos contratantes utilizar indevidamente o capital adiantado não pode gerar consequências negativas ao outro (
nemo potest venire contra factum proprium
– proibição do comportamento contraditório).

Nesta mesma linha de raciocínio, a agravante limitou-se a pugnar pela prova pericial deixando de colacionar aos autos provas indiciárias da desnaturação do contrato de adiantamento de crédito, o que não revela a indispensabilidade desta espécie probatória.

Sendo assim, atento à regra dos artigos 49, §4º e 86, II, ambos da Lei n. 11.101/05, os ACCs não estão sujeitas aos efeitos da recuperação judicial, senão vejamos:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. [...]

§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro: [...]

II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3º e 4º, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente;

Assim também se manifesta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATOS DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO. CONCORDATA CONVOLADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. PRESCRIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRAZO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. REEXAME DE FATOS. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. A prescrição da pretensão do credor de contrato de adiantamento de câmbio estava sujeita ao prazo vintenário das ações pessoais no Código Civil de 1916, o qual foi reduzido para cinco anos no Código Civil de 1916, o qual foi reduzido para cinco anos no Código atual, observada a regra de transição. Precedentes. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Os contratos de ACC não se inserem no âmbito da recuperação judicial, assistindo ao credor o direito de pleitear de imediato a restituição, de modo que o deferimento do favor legal à devedora não tem o condão de suspender a contagem da prescrição. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 581.749/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020).

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. CARTA PRECATÓRIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO (ACC). CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NECESSIDADE, PORÉM, DE CONTROLE DOS ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Embora se reconheça que o crédito oriundo de adiantamento de contrato de câmbio seja de natureza extraconcursal, a jurisprudência do STJ proclama que deve ser garantido o direito de preferência do crédito e, ao mesmo tempo, direcionar o pagamento desses créditos ao Juízo recuperacional que, ciente da não submissão dos referidos valores ao respectivo plano de recuperação judicial, deverá sopesar a essencialidade dos bens passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação. Precedentes. 2. Ademais, "nos termos de remansoso entendimento da eg. Segunda Seção, o crédito derivado de adiantamento de contrato de câmbio deve ser reclamado através do pedido de restituição, a ser feito perante o Juízo da Recuperação Judicial" (AgInt no CC n. 157.396/PR, Relator o Ministro Lázaro Guimarães - Desembargador convocado do TRF 5ª Região, DJe de 17/9/2018 - sem grifo no original). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC 161.418/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 19/03/2019, DJe 21/03/2019).

Cumpre ressalvar, contudo, que na esteira do precedente exarado por esta egrégia Segunda Câmara Cível “
não se identifica prejuízo à defesa da empresa recuperanda, pela não abertura do contraditório após impugnação do crédito, pois, além dos valores excluídos terem sido inseridos pela administradora judicial, não resta preclusa a oportunidade de a empresa recuperanda comprovar que, efetivamente, houve a descaracterização dos referidos contratos de adiantamento de contrato de câmbio para mútuo, o que será ser analisado pelo próprio juízo de origem, também competente para execução de tais créditos, que, em regra, são extraconcursais
” (TJES; AI 0014576-73.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 09/10/2018; DJES 17/10/2018).

Por fim, o douto magistrado de primeiro grau determinou a reclassificação dos encargos do ACC para a classe das garantias reais, por entender que esta garantia abrangeria o valor principal e os encargos.

De fato, o c. STJ entende que “
por força do vetor interpretativo encartado no princípio da preservação da empresa,
os encargos incidentes sobre o adiantamento de contratos de câmbio para exportação se submetem aos efeitos da recuperação judicial da devedora
, restringindo-se o caráter extraconcursal (previsto no § 4º do artigo 49 da Lei 11.101/2005) aos créditos efetivamente adiantados, os quais deverão ser objeto de pedido de restituição, ex vi do disposto no inciso II do artigo 86 da citada norma. Precedentes
” (AgInt no REsp 1784921/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).

Portanto, resta pendente apenas a definição da classe em que serão incluídos os encargos decorrentes do contrato n. 161645415.

Como destacado pelo Juízo
a quo
, o referido contrato prelecionou expressamente a abrangência da garantia (imóveis) em relação à dívida principal e aos seus acessórios, de modo que os encargos do adiantamento do contrato de câmbio estão abarcados e devem ser inseridos na garantia real.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão que acolheu a impugnação de crédito formulada pelo agravado, assim como julgo prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito recursal pleiteado.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, considerando que foram fixados honorários advocatícios pela decisão agravada em desfavor da agravante em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, majoro a verba em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
STJ, AgInt no REsp 1875403/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020.

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO. CRÉDITO NÃO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTRACONCURSAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Segundo a regra do art. 49, §§ 2º e 3º da Lei n. 11.101/2005, considera-se o crédito garantido por alienação fiduciária como extraconcursal.

2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “
os créditos garantidos por alienação fiduciária estão excluídos dos efeitos do processo de recuperação judicial, independentemente do seu registro no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio do devedor
” (AgInt no AREsp 1525661/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021).

3. Os valores dos contratos e das garantias devem ser considerados tal como acordado pelas partes interessadas no momento da celebração da avença. Uma vez que os valores dos bens alienados fiduciariamente são superiores ao montante emprestado, não há que se falar em qualquer submissão do contrato à recuperação judicial.

4. O adiantamento do contrato de câmbio deve ser excluído do quadro geral de credores por não se submeter ao regime da recuperação judicial. Observância dos artigos 49, §4º, e 86, II, ambos da Lei n. 11.101/05.

5. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que “
o desvirtuamento no uso do capital pelo agravante não pode gerar ou mesmo transformar o caráter formal do contrato inicialmente firmado (adiantamento sobre contrato de câmbio), com vias de trazer a colação os créditos existentes como se concursal fossem. 4. Portanto, por se tratar de atos de gestão da empresa, deve se manter o entendimento no qual o mencionado crédito ostenta privilégio em relação aos demais, sendo sua natureza extraconcursal, não se submetendo, assim, aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 4º c/c art. 86 da Lei nº 11.101/2005. Precedentes TJ/ES e STJ
” (TJES; AI 0001850-39.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 01/10/2019; DJES 02/12/2019).

6. O cumprimento das regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil – BCB no momento da celebração da avença é suficiente para rejeitar a tese recursal de descaracterização do ACC celebrado pelas partes, na medida em que o fato de um dos contratantes utilizar indevidamente o capital adiantado não pode gerar consequências negativas ao outro (
nemo potest venire contra factum proprium
– proibição do comportamento contraditório).

7. O pedido de prova pericial sem qualquer indício da desnaturação do contrato de adiantamento de crédito, não revela a indispensabilidade desta espécie probatória.

8. Na esteira do precedente exarado por esta egrégia Segunda Câmara Cível “
não se identifica prejuízo à defesa da empresa recuperanda, pela não abertura do contraditório após impugnação do crédito, pois, além dos valores excluídos terem sido inseridos pela administradora judicial, não resta preclusa a oportunidade de a empresa recuperanda comprovar que, efetivamente, houve a descaracterização dos referidos contratos de adiantamento de contrato de câmbio para mútuo, o que será ser analisado pelo próprio juízo de origem, também competente para execução de tais créditos, que, em regra, são extraconcursais
” (TJES; AI 0014576-73.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 09/10/2018; DJES 17/10/2018).

9. O c. STJ entende que “
por força do vetor interpretativo encartado no princípio da preservação da empresa, os encargos incidentes sobre o adiantamento de contratos de câmbio para exportação se submetem aos efeitos da recuperação judicial da devedora, restringindo-se o caráter extraconcursal (previsto no § 4º do artigo 49 da Lei 11.101/2005) aos créditos efetivamente adiantados, os quais deverão ser objeto de pedido de restituição, ex vi do disposto no inciso II do artigo 86 da citada norma. Precedentes
” (AgInt no REsp 1784921/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).

10. O contrato prelecionou expressamente a abrangência da garantia (imóveis) em relação à dívida principal e aos seus acessórios, de modo que os encargos do adiantamento do contrato de câmbio estão abarcados e devem ser inseridos na garantia real.

11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

12. Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, considerando que foram fixados honorários advocatícios pela decisão agravada em desfavor da agravante em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, majora-se a verba em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos eletrônicos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, assim como JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.